Tribunal: STF
Processo: HC 247619
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos a prisão preventiva da paciente decorrente de suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e abandono de incapaz.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de filho menor de 12 anos, haja vista ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.



    Requer-se, ao final:



    “A partir do exposto, considerando a flagrante ilegalidade, requer-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas e abandono de incapaz. A prisão preventiva da acusada foi decretada pelos seguintes fundamentos (fl. 19, destaquei): 



    Colhe-se, ademais, dos depoimentos prestados pelos policiais militares que por intermédio de trabalhos realizados pelo setor de inteligência e informações de populares, que a conduzida comercializava entorpecentes em baladas noturnas na cidade de Blumenau, sendo que por ocasião de sua abordagem foram encontrados em sua posse 21 pinos de cocaína. Ato contínuo, os milicianos deslocaram-se até a residência da conduzida onde encontraram significativa quantidade de entorpecentes, além de outros petrechos voltados para a prática da venda de drogas (evento 1, VIDEO2 e evento 1, VIDEO3). 



    Por fim, por ocasião da diligência efetuada na residência da conduzida também foi constatado que seus filhos (de 10 e 15 anos respectivamente), estavam sozinhos em casa sem a supervisão de um adulto responsável restando configurada, assim, em tese, a prática do delito de abandono de incapaz previsto no art. 133 § 3º, II, do Código Penal a saber: 



    Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono: 



    (...) § 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 



    II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 



    Depreende-se dos elementos constantes deste auto de prisão em flagrante que os filhos da conduzida com dez e quinze anos respectivamente, enquanto comercializava entorpecentes nas dependências de uma tabacaria na cidade de Blumenau, sendo que a situação de perigo somente cessou depois que da chegada do pai das crianças na residência da conduzida, onde se encontravam. 



    O Tribunal de origem indeferiu o pleito de prisão domiciliar em acórdão assim motivado (fl. 9):



    (...)



    Embora caracterizada a hipótese descrita no art. 318, V, do CPP, não é cabível a prisão domiciliar à paciente, pois o art. 318-A, II, do CPP excepciona a medida substitutiva às mães de crianças menores que 12 anos nos casos em que as genitoras hajam cometido, em tese, crime contra o filho ou dependente. 



    Conforme registrado pelo Juízo de primeira instância, a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de abandono de incapaz, tipo penal cujas vítimas, no caso em exame, seriam os filhos da acusada. Assim, a legislação processual penal obsta a a concessão da prisão domiciliar à paciente. É esse, também, o entendimento do STJ:



    (...)



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus in limine.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente